Tribunal: STF
Processo: RE 94341
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. - NÃO SE CONHECE
DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA LETRA A, QUANDO FALHO DE
FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEQUER FOI
INDICADO. HONORARIOS DE ADVOGADO. INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO. - NA
FIXAÇÃO DA VERBA HONORARIA, O STF FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE O
CRITÉRIO DE CALCULO NA BASE DA SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E DOZE
DAS VINCENDAS SE RESTRINGE AS HIPÓTESES DE INDENIZAÇÃO POR ILICITO
CONTRATUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.